Tribunal: TJDFT
Processo: 0752675-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE EM ÔNIBUS. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO E PENSÃO PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de deferimento da tutela de urgência consistente na obrigação de custeio integral de tratamentos médicos, fisioterapêuticos, psicológicos, exames e medicamentos necessários à recuperação da parte autora, além do pagamento de pensão mensal inicial de R$1.831,60, sob pena de multa diária.
2. Fatos relevantes. (i) em 14.8.2025 a parte autora (ora agravada) sofreu um acidente durante trajeto em ônibus da parte ré (ora agravante); (ii) o motorista do coletivo teria transposto quebra-molas de maneira abrupta, pelo que a parte autora teria sido arremessada contra o teto do ônibus e posteriormente contra o piso, o que teria ocasionado lesões; (iii) a parte autora sofreu fratura complexa no calcâneo direito e fraturas nas vértebras lombares L1 e L2 e ficou internada por 7 (sete) dias, com posterior afastamento médico de 90 (noventa) dias; (iv) a parte autora recebia “bolsa-auxílio” mensal no valor total de R$ 1.831,60 e (v) o e. Juízo de origem deferiu a liminar para determinar o custeio do tratamento da parte autora pela parte ré, e o pagamento de pensão mensal no valor da “bolsa-auxílio” percebido pela parte autora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que impõe à parte agravante o custeio dos tratamentos e o pagamento de pensão mensal em favor da parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicados os agravos internos interpostos contra a decisão de parcial deferimento da liminar em grau recursal, em razão do concomitante conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais.
5. A responsabilidade civil da concessionária de transporte público coletivo é objetiva, pois independe de qualquer análise acerca do elemento volitivo do agente que atuava em seu nome (CF, art. 37, § 6o, c/c Lei n.o 8.987/95, art. 25).
6. O empregador responde civilmente pelos danos que seu empregado, no exercício das funções, causar a terceiros, independentemente de culpa, quando a atividade normalmente desenvolvida implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem (CC, arts. 927 e 932, inc. III).
7. No caso concreto, a prova documental produzida não evidencia recusa injustificada da parte agravante ao atendimento ou à autorização dos procedimentos indicados pelo médico assistente. Ausente comprovação de risco iminente ou dano grave decorrente de negativa de cobertura, não se justifica a manutenção da obrigação de custeio na via estreita da tutela de urgência.
8. De outro giro, não se mostra razoável a imediata revogação da medida liminar deferida na origem atinente ao pagamento de pensão mensal inicial, uma vez que, além de minimizar eventuais prejuízos experimentados pela parte autora (deixou de receber bolsa-auxílio mensal como estagiária), a análise da responsabilidade objetiva da empresa e da incapacidade laboral da parte autora (temporária ou permanente) demandaria minuciosa análise do acervo probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual (necessidade de dilação probatória), o que recomenda solução provisória para evitar prejuízo alimentar.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravos internos prejudicados.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6o; CPC, arts. 4o, 300, 932, II e III, 995, pár. único, 1.017 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1159546, Rel. Des. José Divino, Sexta Turma Cível, DJe 26.03.2019; acórdão 1433663, Rela. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 25.07.2022.